Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732697-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA PEREIRA GUSMAO AGRAVADO: SJW IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, LINDINALVA PEREIRA GUSMAO, contra decisão proferida em ação cautelar anulatória de notificação extrajudicial de despejo (0724918-75.2025.8.07.0003), ajuizada em desfavor de SJW IMOBILIARIA LTDA. A decisão agravada indeferiu a a tutela provisória de urgência formulada pela agravante visando suspender os efeitos da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel no prazo de 30 (dias). Confira-se: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça e tramitação prioritária. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque não verifico qualquer ilegalidade por parte da requerida. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC”. (ID 245542777 - Decisão.) - g.n. No agravo, a recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da notificação extrajudicial impedindo a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel e, no mérito, a conformação da medida e reforma de decisão agravada. Em suas razões, a agravante argumenta ser locatária do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, tendo sido notificada extrajudicialmente em 06 de julho de 2025 para desocupá-lo no prazo de 30 dias. Sustenta a impossibilidade de cumprir a ordem de despejo em tão curto espaço de tempo devido à condição de saúde de seu cônjuge, com quem reside. Expõe ser casada com pessoa idosa, de 63 anos, sofrendo de atrofia muscular assimétrica e se encontra acamado. Afirma ser inviável uma mudança abrupta, pois seria difícil encontrar uma nova moradia que atenda às necessidades essenciais de uma pessoa com deficiência, a qual requer acomodação adequada para sua sobrevivência. Defende ter a decisão agravada ignorado a situação fática apresentada, a qual demanda proteção especial. Invoca a Lei Brasileira de Inclusão e a Constituição Federal, os quais asseguram a proteção à pessoa com deficiência e o direito à moradia digna e acessível, em igualdade de condições. Menciona a possibilidade de o despejo iminente gerar impactos negativos na saúde física e mental de seu marido, além de romper vínculos comunitários e familiares. (ID 74888061.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhido o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça pela decisão agravada. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação cautelar anulatória de notificação extrajudicial de despejo, por meio da qual a autora agravante requer a anulação da notificação extrajudicial de desocupação do imóvel locado visando suspender o prazo para desocupação até o julgamento final da demanda. Nesta sede, a agravante se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por ausência de ilegalidade na notificação para desocupação do imóvel enviada pela imobiliária requerida. No caso, a agravante requerer a suspensão da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel sob a alegação de vulnerabilidade de seu marido, portador de atrofia muscular assimétrica e acamado. Afirma ser a mudança abrupta inviável, podendo o despejo causar impactos negativos na saúde física e mental do idoso, romper vínculos comunitários e expor a família a riscos de acidentes domésticos. Sobre o tema, a Constituição Federal, assim como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) reconhecem a proteção ao idoso e à pessoa com deficiência, devendo ser ponderada com os direitos do locador, especialmente quando há demonstração de abusividade na conduta da parte contrária. Todavia, no caso em análise, não existem elementos suficientes a sustentar a probabilidade do direito alegado e impedir os efeitos da notificação emitida pela imobiliária requerida a fim de conceder a tutela recursal. A despeito das alegações da agravante, os argumentos apresentados pela recorrente são genéricos, carecendo de elementos probatórios concretos demonstrando a probabilidade do direito ou a iminência de dano irreparável. Nesse particular, a alegação de vulnerabilidade do marido da agravante, embora relevante, não foi acompanhada de provas robustas, como laudos médicos detalhados ou relatórios evidenciando a inadequação do prazo de 30 dias ou o impacto específico da desocupação na saúde do idoso. Ademais, a agravante não apresentou elementos concretos demonstrando eventual ilegalidade da notificação extrajudicial para desocupação emitida pela agravada em relação os termos do contrato de locação, notadamente quanto a sua vigência, eventuais cláusulas de renovação ou inadimplemento, cuja violação poderia aferir se a notificação viola direitos contratuais ou legais. Do mesmo modo, não existem evidências de a mudança por si só comprometer de forma irreversível a saúde do idoso, tampouco a parte demonstrou não existir alternativas de moradia disponíveis no prazo estipulado. Nesse contexto, não se verifica, com base nos argumentos e documentos fornecidos, a presença do perigo da demora em grau recurso suficiente para justificar a antecipação da tutela recursal e suspender os efeitos da notificação extrajudicial, a qual informa o prazo para desocupação “voluntária” do imóvel em 30 (trinta) “sob pena de não o fazendo sujeitar-se a responder em ação de despejo”. (ID 245148274.) No mesmo sentido: “(...) Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido”. (07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 05/06/2023.) - g.n. Enfim, a proteção constitucional à moradia e ao idoso não isenta a parte de cumprir obrigações contratuais, salvo se demonstrada a abusividade ou ilegalidade do ato impugnado. Embora em situação de vulnerabilidade de saúde de seu marido, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma objetiva e nesta oportunidade processual, que a notificação extrajudicial viola direitos fundamentais ou a desocupação implicará danos irreparáveis. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 16:59:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador